Tribunal: TJPA
Processo: 0816136-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816136-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ELIZANGELO BARBOSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, a qual determinou a emenda à petição inicial para comprovação da regular constituição em mora, sob pena de indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação da mora é recorrível por agravo de instrumento, conforme o rol do artigo 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e a determinação de emenda à inicial não se enquadra nessas hipóteses.
4. Conforme o entendimento consolidado no STJ (Tema 988), a interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do CPC só é admitida em situações de urgência, o que não se verifica no caso concreto, pois a matéria poderá ser suscitada em eventual apelação, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.
5. O manejo do agravo de instrumento em hipótese não prevista configura uso inadequado do recurso, razão pela qual se impõe a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação de regular constituição em mora não é recorrível por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do artigo 1.015 do CPC, salvo situações excepcionais de urgência, devidamente comprovadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018 (Tema 988).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CURUÇA/PA

AGRAVAO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816136-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 22462006

AGRAVADO: ELIZANGELO BARBOSA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(2)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da Decisão Monocrática de Id. 22462006, a qual foi negado provimento ao recurso, e cuja ementa restou assim vazada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão da Vara Única da Comarca de Curuça/PA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, determinou a emenda à inicial para comprovação da regular constituição em mora, sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a emenda à petição inicial para comprovação da mora é recorrível por agravo de instrumento, conforme o rol do artigo 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, e a determinação de emenda à inicial não se enquadra nas hipóteses previstas.
4. Conforme o entendimento consolidado no STJ (Tema 988), a decisão que determina a emenda à inicial não se reveste de urgência que justifique a interposição de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
"
Tese de julgamento:
A decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação de regular constituição em mora não é recorrível por agravo de instrumento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.015 do CPC."

Em suas
razões
(Id. 23015905), a agravante alega, em síntese, que a decisão que determinou a apresentação de notificação válida, sob pena de extinção, não se trata de um simples despacho de mero expediente, e sim de uma decisão interlocutória, passível de interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 203, §2º, do CPC, com cunho decisório relevante e apto a trazer prejuízo ao agravante.

Expôs que, apesar de não ter havido a análise da liminar de forma expressa, a decisão que determinou a apresentação de notificação extrajudicial válida, está dificultando sua análise quanto aos documentos presentes nos autos, uma vez que, para a validade da notificação, é suficiente o seu envio ao endereço do contrato.

Apontou a possibilidade de impugnação de decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015 em caráter excepcional, tendo em vista o cunho de urgência, cabendo, portanto, a interpretação extensiva do referido dispositivo legal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma do
decisum
agravado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Como anteriormente registrei, o despacho que determina a comprovação da mora, isto é, a emenda à exordial, não está contemplado no rol de cabimento do Agravo de Instrumento.

Ademais, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Dessa forma, ratifico que, de fato, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, não impede a sua mitigação, ou seja, sua interpretação extensiva. Entretanto, no caso dos autos, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015,
inexiste urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025